Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. RESISTENCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que a embargante apresentou resistência à pretensão do autor, visto que em sua contestação argumentou a falta de interesse de agir, ausência de pedido administrativo e que o acesso aos documentos poderia ter sido online. Além disso, o julgado foi expresso em mencionar que os documentos apresentados não estavam completos, necessitando de uma complementação posterior. Essas circunstâncias levaram o colegiado ao entendimento de que a embargante deveria ser condenada em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
3. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.